Tribunal: STF
Processo: HC 270689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299, DO CÓDIGO ELEITORAL, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.

    2. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 250.029 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/2025; RHC 268.421, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/4/2026; HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; RE 1.498.478-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/12/2024.

    3. O trancamento do processo penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 241.964-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2025; HC 250.252-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/5/2025; RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023.

    4. In casu, o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, c/c art. 14, II, do Código Penal. 

    5. A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019.

    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    9. Agravo interno DESPROVIDO.